Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-98.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção de documento a comprovar a condição de companheira de vítima fatal provocada por acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento – União estável comprovado nos autos – Condenação especificada de forma clara na sentença – Responde a ré pela sucumbência ante a necessidade da propositura da ação e sua resistência ao pedido.

Apelação desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 1001034-98.2017.8.26.0615; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Morte - Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Ilegitimidade ativa e Prescrição – Não reconhecimento – União estável comprovada – Indenização devida à companheira e filhos na proporção de 50% para o primeiro e os outros 50% a ser dividido entre os filhos.

A exigência de complementação de documento a comprovar a condição de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Morte - Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Ilegitimidade ativa e Prescrição – Não reconhecimento – União estável comprovada – Indenização devida à companheira e filhos na proporção de 50% para o primeiro e os outros 50% a ser dividido entre os filhos.

A exigência de complementação de documento a comprovar a condição de companheira de vítima fatal provocada por acidente automobilístico não pressupõe negativa de pagamento – União estável comprovado nos autos – Condenação especificada de forma clara na sentença – Responde a ré pela sucumbência ante a necessidade da propositura da ação e sua resistência ao pedido.

Apelação desprovida.